Tribunal: TJPA
Processo: 0820917-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820917-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DE DEUS BISPO SOBRAL

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência para retirada de negativação, bem como a revogação da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) saber se a alegada inércia da instituição financeira, em momento posterior, é suficiente para infirmar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A mera alegação de inexistência de relação jurídica, desacompanhada de prova mínima, não evidencia, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a apresentação de elementos iniciais de verossimilhança.

6. A alegada inércia da instituição financeira, ocorrida em momento posterior à decisão agravada, não demonstra erro ou ilegalidade do decisum, que foi proferido com base no acervo probatório então disponível.

7. Inexistência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige prova mínima da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de relação jurídica. 2. Fatos supervenientes que não evidenciem, de plano, a plausibilidade do direito não são aptos a desconstituir decisão monocrática proferida com base no conjunto probatório existente à época."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, II, 932, IV, “a”; CDC, art. 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0820917-69.2025.8.14.0000; Recorrente: JOÃO DE DEUS BISPO SOBRAL; Recorrido: BANCO PAN S.A.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOÃO DE DEUS BISPO SOBRAL em face de decisão monocrática (Id. 34295392) que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência, a revogação da gratuidade da justiça e autorizando o parcelamento das custas processuais.

Na decisão agravada, entendeu-se pela ausência de probabilidade do direito, ante a inexistência de prova pré-constituída suficiente da alegada inexistência de relação jurídica, bem como pela capacidade financeira do agravante, evidenciada por rendimentos anuais superiores a R$ 120.000,00.

Em suas razões recursais (Id. 34451453), o agravante sustenta, em síntese:

(i) que, tratando-se de alegação de fato negativo (inexistência de contrato), o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC;

(ii) que o banco agravado, embora intimado na origem, permaneceu inerte, não apresentando o suposto contrato;

(iii) que não há justificativa para aguardar nova manifestação da parte adversa, pois o contraditório já teria sido oportunizado;

(iv) que a manutenção da negativação configura prejuízo indevido; ao final, requer a retratação da decisão ou sua reforma pelo colegiado para concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, especialmente quanto (i) à concessão de tutela de urgência para retirada de negativação e (ii) à análise dos fundamentos relativos ao ônus da prova e à suposta inércia da instituição financeira.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática foi proferida em consonância com o art. 932, IV, “a”, do CPC, diante da ausência de elementos aptos a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Conforme consignado, a simples alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de prova mínima, não autoriza, por si só, a concessão de medida liminar de natureza satisfativa.

Embora o agravante sustente a inversão do ônus da prova e a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, tal circunstância não afasta a necessidade de apresentação de elementos iniciais que confiram verossimilhança às alegações, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Outrossim, a alegação de que o banco agravado permaneceu inerte na origem não se mostra suficiente, por si só, para evidenciar a probabilidade do direito, sobretudo porque a análise da tutela de urgência deve se pautar nos elementos probatórios já constantes dos autos no momento da apreciação.

Isso porque a decisão agravada foi proferida na origem em setembro de 2025, com base no conjunto probatório disponível nos autos à época de sua análise, não sendo possível reconhecer erro ou ilegalidade a partir da alegação de inércia do banco superveniente (fevereiro de 2026) que, por si sós, não demonstra de forma inequívoca a plausibilidade do direito invocado.

Ademais, ainda que se considere a alegada inércia da instituição financeira em momento posterior, tal circunstância não supre a ausência de prova mínima pré-constituída apta a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a inexistência da relação jurídica alegada, ônus que incumbe à parte autora ao menos em nível inicial para fins de concessão de medida de urgência.

Nesse contexto, a prudência adotada na decisão agravada, ao privilegiar o contraditório e evitar a concessão de medida liminar sem lastro probatório mínimo, revela-se adequada e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que não possui qualquer erro ou ilegalidade, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026